Tribunal: TJDFT
Processo: 0765263-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ARGUMENTOS DIVERSOS. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA DERIVADA DO OBJETO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO DE MALFERIR O PROCESSO OU DE USO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença na qual restou reconhecida a eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Sustenta a recorrente que não houve tríplice identidade apta a configurar a coisa julgada, uma vez que os fundamentos jurídicos para pleitear a anulação da multa são diferentes. Afirma ainda que não houve litigância de má-fé. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O recorrente ajuizou inicialmente a ação de no 0725201-30.2023.8.07.0016, que tramitou perante a 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, no qual pediu a anulação de auto de infração de trânsito, ao fundamento da ausência de dupla notificação, nos termos da Súmula 312 do STJ. Neste processo formula pedido idêntico, porém com fundamentos jurídicos diversos. Evidente, portanto, a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada.
IV. Segundo o disposto no art. 508, do CPC/2015, no momento da propositura da ação anterior, deveria a parte autora ter deduzido toda a matéria de fato e de direito que entendia cabíveis. Destaco que se trata da mesma causa de pedir, ou seja, a anulação do mesmo auto de infração de trânsito, havendo apenas alteração dos fundamentos adotados para justificar a suposta ilegalidade.
V. Comentando a regra legal citada, Nelson Nery Júnior e Rosa Maia de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado, 13.a edição, RT, p. 854), ensinam: "A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não fizeram [...]. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada."
VI. A doutrina tradicional se inclina no sentido de ampliar os efeitos da coisa julgada ao deduzido e ao dedutível, e não apenas aos fatos narrados pelo autor. Fredie Didier, com base no texto do art. 508 do CPC, afirma que: "tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes poderiam alegar ou produzir em favor da sua tese". Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos, alegações e defesas, na dicção legal que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido (o dedutível)" (Curso de Direito Processual Civil. Salvador/BA: Editora Juspodivm, vol. II, 10a ed., 2015, p. 547.).
VII. Destaco, por fim, julgado desta Segunda Turma Recursal quanto ao tema: "Na eficácia preclusiva da coisa julgada se está em face de uma situação especial, que projeta os efeitos da decisão de mérito para fora do processo, impedindo a propositura de demanda nova que alcança as questões de fato e de direito efetivamente alegadas e aquelas que poderiam ser alegadas, passado em julgado a sentença de mérito, acompanhando a coisa julgada material. Esse efeito não se relaciona somente com um processo específico (na sua causa de pedir, partes e pedidos) mas sim em toda a relação jurídica principal e derivada do objeto da causa. Portanto, a eficácia preclusiva da coisa julgada liga-se a uma garantia fundamental, que é a efetividade do processo judicial. (...)” (Acórdão 1335846, 07228716520208070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).
VIII. No que se refere à multa por litigância de má-fé, razão assiste ao recorrente. Isso porque a conduta de ajuizar uma nova ação, ainda que com base na mesma causa de pedir, sobretudo com base em um novo argumento jurídico revestido de legalidade, não se amolda a qualquer dos preceitos do art. 80 do CPC. Não se trata de conduta que tem como objetivo malferir o processo ou valer-se abusivamente do direito de ação.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para a afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé.
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.